Tribunal: STF
Processo: HC 89141
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES HEDIONDOS. PEDIDOS DE
   ABSOLVIÇÃO, RECONHECIMENTO DE ATENUANTES E PROGRESSÃO DE REGIME.
   AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA PELO STJ. SUPRESSÃO DE
   INSTÂNCIA. PROGRESSÃO DE REGIME. CABIMENTO.
I - A ausência de
   enfrentamento, pelo Tribunal "a quo", das matérias relativas aos
   pedidos de absolvição e de reconhecimento de atenuantes, impede a
   apreciação dos pedidos, sob pena de supressão de instância.
II -
   Afastada a vedação à progressão de regime, cabendo ao juízo das
   execuções a análise dos requisitos legais para a concessão do
   benefício.
III - Ordem concedida em parte.